Tribunal: TJMT
Processo: 1027323-85.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027323-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE SANTOS DE LIMA - CPF: 042.590.241-24 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE SANTOS DE LIMA - CPF: 042.590.241-24 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, EXTINÇÃO DA LIDE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “
RUA DESCONHECIDA” –
PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL NÃO PROVIDENCIADO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Embora tenha enviado a notificação extrajudicial para o endereço indicado no Contrato, a qual foi devolvida pelo motivo "
rua desconhecida
", o credor não efetuou o protesto do título por edital. Portanto, não está evidenciado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo, com Pedido de Liminar
cuja sentença foi proferida nestes termos:

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando o requerido intimado a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e penhora.

O apelante alega que não foi devidamente comprovada a mora tendo em vista que
“o aviso de recebimento (AR) acostado aos autos, no qual se constata que a carta de notificação foi devolvida pelos correios ao remetente sob a justificativa de "OUTROS"
.

Sustenta que
“caso a apelada/recorrida, estando na posse do bem, promova a sua alienação a terceiro, e, em sendo a ação de busca e apreensão extinção por ausência de seus pressupostos, deve a recorrida ser condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da TABELA FIPE) nos termos do art. 3º, §7º, do Dec-Lei n 911/69”
.

Afirma que
“o art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 prevê uma multa em favor do credor fiduciário em caso de inadimplemento pelo devedor fiduciante nos contratos de alienação fiduciária de bens móveis corresponde a 50% do valor originariamente financiado. Assim, em sendo o bem alienado a terceiro pela apelada/recorrida, e, julgada improcedente a ação de busca e apreensão com consequente extinção da mesma, deve a mesma ser condenada ao pagamento da referida multa”
.

Pugna pela condenação da autora à multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa.

Pleiteia a extinção do processo sem julgamento do mérito, com amparo no art.
485, inciso IV, § 3º do CPC
.

Intimada a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 175925723).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Dec.-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no Contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora a instituição financeira deve demonstrar o esgotamento de todos os meios para a localização da parte devedora

e, se não a encontrar, realizar o protesto do título com a intimação por edital.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida pelo motivo “rua desconhecida” (ID. 175923732), e depois não foi providenciado o protesto por edital.

Portanto, não houve o exaurimento das medidas para localizar o devedor.

Aliás, “
a jurisprudência do STJ já decidiu que
a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
.
” (STJ - REsp: 1904258 RS 2020/0291125-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/03/2021 - grifei)

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura da lide.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
(AP 1009409-97.2021.8.11.0055, julgamento em: 27/04/2023)

Por fim, o apelante pugna pela condenação da parte contrária à multa por litigância de má-fé.

Todavia, essa pena só é imposta quando verificada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nos termos do art. 932, V,
a
, do CPC,
dou provimento ao Recurso

para
extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel ao apelante e, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Dec.-Lei 911/69) com incidência d
a multa prevista no art. 3º, §6º, do Dec.-Lei n. 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023